Tribunal: TJDFT
Processo: 0705615-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Simone Lucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0705615-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: LAC ENGENHARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários, Administração de Imóveis Próprios, Incorporadora e Construtora contra decisão de ID 114143090 proferida em sede de cumprimento de sentença deflagrado por LAC Engenharia Ltda - ME, em que o d. Juízo a quo rejeitou a impugnação à avaliação, uma vez que não contextualizado erro ou dolo das avaliadoras concorrentes (art. 873, do CPC, a contrario sensu), e por ter a avaliação mais se aproximado do valor fiscal do bem, quando de sua compra e venda pelas partes, ambas coproprietárias do imóvel. Em suas razões recursais (ID 32970514), a agravante sustenta, em suma, que a avaliação em R$ 7.800.000,00 não corresponde ao real valor do imóvel, conforme se extrai dos próprios comparativos juntados pela ilustre Oficiala no referido laudo, que traz imóveis semelhantes com valores muito superiores. Salienta que o imóvel é muito bem localizado, o que faz com que seu metro quadrado seja mais caro que outras localidades de Goiânia, inclusive em locais aproximados. Acrescenta que o mesmo imóvel foi avaliado nos autos de n. 0720201-02.2020.8.07.0001 (carta precatória no 5301589-49.2021.8.09.0051) que tramita na 17a Vara Cível de Brasília, em R$ 8.000.000,00. Discorre sobre a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada a fim de determinar nova avaliação do bem, apurando-se o seu valor de mercado mediante critérios objetivos. Preparo aos ID’s 32970532 e 32970533. Foi indeferido o efeito suspensivo, ID 33075799. Contrarrazões ao ID. 33867742, pelo não provimento do recurso. A parte agravante peticionou ao ID 34560637 pugnando pela reconsideração da decisão liminar. É o relatório. O presente recurso não pode ser conhecido. Em consulta aos autos de origem (ID 121082087), bem como informado pelo d. juiz a quo (ID 34283930) e pela própria parte agravante em seu pedido de reconsideração da decisão liminar (ID 34560637), verifica-se que fora prolatada sentença extinguindo o cumprimento de sentença, com fundamento nos artigos 924,II e 513, ambos do CPC. Tal situação enseja a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, consoante se observa a partir dos seguintes julgados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ao julgar o mérito da ação, o Juízo sentenciante resolve todas as questões do processo, não havendo falar em persistência do objeto do agravo de instrumento, já que eventual reforma da decisão agravada jamais prevaleceria sobre a sentença prolatada, visto que a sentença de mérito absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1314331, 07203942020208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO SEM PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. DECISÃO PROFERIDA COM BASE EM COGNIÇÃO EXAURIENTE. PERDA DO OBJETO RECURSAL. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento manejado, pela perda superveniente de objeto, em razão de ter sido prolatada sentença de mérito no processo originário. 2. A interposição de agravo de instrumento, recebido sem efeito suspensivo, não obsta o regular andamento do processo, podendo ser proferida, inclusive, sentença antes do julgamento final do referido recurso. 3. A questão da superveniência de sentença ao agravo de instrumento - e consequente prejudicialidade, ou não, deste - é resolvida pela doutrina mediante aplicação de dois critérios: da hierarquia e da cognição. A aplicação de um ou de outro critério dependerá do exame de cada caso concreto. A prejudicialidade ou não do agravo de instrumento será, assim, aferida a partir da confrontação entre o objeto do recurso e o conteúdo da sentença. 4. Quando o debate sobre determinado ponto for realizado em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, deve este ser julgado prejudicado. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1313162, 07253083020208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, se no processo de onde se origina a decisão recorrida foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado (Acórdão n.1143078, 07045599420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 24/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Prolatada a sentença nos autos principais, o recurso de agravo de instrumento perde o seu objeto, porquanto inaugurada nova fase processual, de acordo com o devido processo legal, nos moldes estabelecidos no sistema processual civil, que prevê o recurso de apelação para hipótese de insurgência da parte vencida contra a r. sentença, a teor do disposto no art. 1.009 do CPC. 2. O recurso de apelação, por devolver ao tribunal toda a matéria discutida no curso da demanda, deve apreciar todas as questões que não forem alcançadas pela preclusão, de acordo com o § 1o do art. 1.009 do CPC. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão n.1158495, 07139902120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, diante da perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Por oportuno, à Secretaria para que promova a retirada do processo da pauta de julgamento designada para o dia 27 de abril de 2022 (Quarta-feira) a partir das 13h30 - 14a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (ID 34333921). Publique-se. Intimem-se. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargador